Tribunal: TJSP
Processo: 1009356-70.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor - Compra e venda - Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pleitos cumulados de reintegração de posse e de indenização por danos morais – Demanda entre pessoas naturais – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado – Cabimento - Autora, devedora fiduciante em contrato de financiamento, que cedeu os

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor - Compra e venda - Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pleitos cumulados de reintegração de posse e de indenização por danos morais – Demanda entre pessoas naturais – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado – Cabimento - Autora, devedora fiduciante em contrato de financiamento, que cedeu os direitos e obrigações sobre o bem à ré, a qual se comprometeu a honrar com as parcelas remanescentes - Compromisso não cumprido - Inadimplemento do contrato particular mantido entre as partes - Existência - Correta declaração de rescisão da avença - Abatimento da quantia a ser devolvida em razão da depreciação do veículo pelo decurso do tempo e sua utilização pela autora – Descabimento - Danos morais - Inexistência - Mero descumprimento contratual que traduziu aborrecimento sem, no entanto, violar a honra subjetiva da autora.

Apelos da autora e da ré desprovidos.